Tribunal: TJPA
Processo: 0003177-39.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003177-39.2014.8.14.0123
APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: GERALDA FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. AUTORA ANALFABETA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA REALIZAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO APELANTE NÃO SÃO
SUFICIENTES PARA VALIDAR O NEGÓCIO QUE SUPOSTAMENTE FOI CELEBRADO. DANO MORAL E MATERIAL. EXISTENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I-
As provas juntadas pelo apelante não são aptas a comprovar que o consumidor tenha efetivamente realizado alguma contratação de empréstimo bancário, pois é notório que por se ela analfabeta, embora possa realizar alguns atos da vida civil, qualquer contrato com ela celebrado deve ser formalizado por escritura pública ou por instrumento particular, através de procurador devidamente constituído por instrumento público. II- O Banco Requerido apresentou

contrato de mútuo e declaração de residência, todavia, tais documentos não podem ser considerado válidos, na medida em que se mostra claro terem sido assinados por terceiros pois sendo a apelada analfabeta, fato comprovado por

seu documento pessoal (fls. 12), como poderia realizar a assinatura? E mais, o endereço constante na declaração de residência não corresponde ao endereço descrito pela Requerente, bem como a foto constante no documento de identidade apresentado pelo Banco Requerido. III- U
ma vez que o autor/apelado alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta do autor, o que também não fez, mesmo sendo sua obrigação, porém, ainda assim o magistrado em sua decisão afirma que devem descontadas as quantias eventualmente creditadas.

IV-
Assim, observa-se que nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação; o que se nota é que o apelado sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade do banco, que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação, implicando, pois, na devolução dos valores indevidamente descontados. V- Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. VI-

No que conc
erne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido, o que fora observado pelo Juízo Singular.
VII-Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ORIGINAL S/A.
inconformada com a sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por
GERALDA FERREIRA DA CRUZ.

Versa a inicial que a autora é aposentada, com benefício de 1 salário mínimo e que após tirar seu extrato, verificou descontos irregulares de empréstimos consignados em seus proventos, sem nunca os ter realizado.

Por todo o exposto, requereu a condenação ao pagamento de dano material em dobro, danos morais da importância de 20 (vinte) salários mínimos, que seja declarada a inexistência da relação jurídica e condenada a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contestação id Nº. 1300562.

Réplica à Contestação ID nº 1300570.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual referente ao contrato mencionado na inicial; 2)C0NDENAR o Requerido a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente compensados na conta da Requerente, descontadas as quantias eventualmente creditadas, devendo sobre o montante incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, até o efetivo pagamento; 3)C0NDENAR o Requerido a pagar a Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo sobre o montante incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data até o efetivo pagamento, em atendimento ao enunciado n.362, da súmula da jurisprudência do STJ. 4)

CONDENOU o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (sobre o montante atualizado da condenação

Inconformado com a decisão
BANCO ORIGINAL S/A.

interpôs recurso de apelação, alegando que preliminarmente cerceamento de defesa, na medida em que ao indeferir a expedição de ofício ao Banco do Brasil, único meio de prova pelo qual o apelante poderia comprovar que a apelada recebeu os valores objeto do contrato, o magistrado a quo fere os direitos de ampla defesa e contraditório do Apelante.

Sustenta que referida expedição de ofício ao Banco do Brasil - único responsável pela liberação da ordem de pagamento -é imprescindível não apenas para comprovar que o Apelante, de boa-fé, cumpriu a obrigação que lhe competia e disponibilizou os valores do empréstimo consignado, como também para subsidiar a condenação da Apelada à restituição dos referidos valores.

No mérito, alega que o analfabetismo da parte apelada não implica na nulidade do contrato celebrado, pois a necessidade de assinatura a rogo e/ou formalização por instrumento público não se coadunam com o ordenamento jurídico pátrio. Além disso, aduz que a legislação civil em nenhum momento determina a incapacidade absoluta ou relativa por analfabetismo. Logo, o analfabeto é capaz para todos os atos da vida civil.

Ademais, afirma que não se pode olvidar que resta cabalmente demonstrado que o banco réu cumpriu com sua obrigação, ao passo que o montante financiado foi disponibilizado à Apelada por meio de Ordem de Pagamento, a ser sacado mediante apresentação de documento de identificação, em qualquer agência do Banco do Brasil. Logo, se a Apelada recebeu o valor em questão e se comprometeu com as contraprestações da cédula de crédito bancário, não é concebível que pretenda desonerar-se das prestações assumidas, pretendendo chancelado Judiciário para seu enriquecimento ilícito.

Aduz que não deve o Apelante ser punido por ser tão vítima quanto a Apelada, caso tenha havido fraude, pois concedeu crédito à pessoa que se fez passar pela parte apelada, amargurando o prejuízo. Devem ser considerados os artigos 186 eb927 do Código Civil, cláusulas gerais para estabelecer o dever de indenizar, adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e fixando os elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo causal.

Por fim, alega que o valor fixado a título de danos morais se encontra excessivo e que não há que se falar em restituição em dobro, uma vez que, consoante o teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, necessária a demonstração de má-fé, o que não ficou comprovado, pois o pagamento consumado decorreu da conduta de terceiro que se fez passar pela parte apelada, inexistindo

a repetição em dobro.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID nº 1300581.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o apelante cerceamento de defesa, na medida em que ao indeferir a expedição de ofício ao Banco do Brasil, único meio de prova pelo qual o apelante poderia comprovar que a apelada recebeu os valores objeto do contrato, o magistrado a quo fere os direitos de ampla defesa e contraditório do Apelante.

Sustenta que referida expedição de ofício ao Banco do Brasil - único responsável pela liberação da ordem de pagamento -é imprescindível não apenas para comprovar que o Apelante, de boa-fé, cumpriu a obrigação que lhe competia e disponibilizou os valores do empréstimo consignado, como também para subsidiar a condenação da Apelada à restituição dos referidos valores.

Inicialmente, importante destacar que
O art. 131 contempla o -princípio da livre apreciação das provas-, que garante ao juiz a liberdade de apreciar as provas e utilizar-se daquelas que melhor formam o seu convencimento. Significa dizer que ao juiz compete definir que provas formam o seu convencimento e quais entende desnecessárias para o deslinde da causa. Alcançado o seu convencimento a respeito da lide sem que haja necessidade de produção de prova em audiência, em caso de questão de fato, ou em se tratando de questão de direito, o juiz está autorizado.

No caso dos autos, o que se percebe é que o apelante requereu
a expedição de ofício ao Banco do Brasil, afirmando ser único meio de prova pelo qual o apelante poderia comprovar que a apelada recebeu os valores objeto do contrato, porém, o que se discute antemão é o fato da apelada não ter contratado o empréstimo ora discutido, havendo provas suficientes nos autos para o convencimento do Juiz; outrossim a demonstração de tê-lo recebido ou não, caberia ao próprio apelante, sendo a expedição de ofício medida excepcional, que não se enquadra no caso em comento, exatamente por haver outros meios de comprovação de que houve o recebimento do referido empréstimo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

No mérito, alega que o analfabetismo da parte apelada não implica na nulidade do contrato celebrado, pois a necessidade de assinatura a rogo e/ou formalização por instrumento público não se coadunam com o ordenamento jurídico pátrio. Ademais, afirma que não se pode olvidar que resta cabalmente demonstrado que o banco réu cumpriu com sua obrigação, ao passo que o montante financiado foi disponibilizado à Apelada por meio de Ordem de Pagamento, a ser sacado mediante apresentação de documento de identificação, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Com efeito, cabe destacar

há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista,
posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar
seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Destarte, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao afirmar que as provas juntadas pelo apelante não são aptas a comprovar que o consumidor tenha efetivamente realizado alguma contratação de empréstimo bancário, pois é notório que por se ela analfabeta, embora possa realizar alguns atos da vida civil, qualquer contrato com ela celebrado deve ser formalizado por escritura pública ou por instrumento particular, através de procurador devidamente constituído por instrumento público.

Somando-se a isso,

o Banco Requerido apresentou

contrato de mútuo e declaração de residência, todavia, tais documentos não podem ser considerado válidos, na medida em que se mostra claro terem sido assinados por terceiros pois sendo a apelada analfabeta, fato comprovado por

seu documento pessoal (fls. 12), como poderia realizar a assinatura? E mais, o endereço constante na declaração de residência não corresponde ao endereço descrito pela Requerente, bem como a foto constante no documento de identidade apresentado pelo Banco Requerido.

Desse modo, resta demonstrado nos autos que a Requerente é pessoa analfabeta e de condições humildes, e que os documentos juntados pelo apelante não são
suficientes para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que o autor/apelado alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.

De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta do autor, o que também não fez, mesmo sendo sua obrigação, porém, ainda assim o magistrado em sua decisão afirma que devem descontadas as quantias eventualmente creditadas.

Assim, observa-se que nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação; o que se nota é que o apelado sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade do banco, que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação, implicando, pois, na devolução dos valores indevidamente descontados.

No mesmo sentido, verifico restar patente a existência do dano moral estabelecido em sentença, pois uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

No que conc
erne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido, o que fora observado pelo Juízo Singular.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 26/08/2020